Tribunal: STF
Processo: ARE 1535438
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DIANTE DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE LANÇAMENTO, CABIA À AUTORA TER COMPROVADO QUE AS MERCADORIAS POR ELA COMERCIALIZADAS NÃO SE ENQUADRAVAM NOS PROTOCOLOS APONTADOS PELO FISCO. A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DA SUA OBRIGAÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO PRODUZIU QUALQUER PROVA APTA A AFASTAR A LEGITIMIDADE DOS AUTOS DE LANÇAMENTOS. MANTIDA A MULTA NO PERCENTUAL APLICADO. RECURSO DESPROVIDO (doc. 187, p. 9).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 150, IV, da mesma Constituição (doc. 228). 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Verifica-se que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha:



    Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Alegação de não incidência do tributo. Insumos para industrialização. Súmulas nº 279 e 280/STF. Multa punitiva. Possibilidade de fixação em até 100%. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Acerca do alegado caráter confiscatório da multa, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.467.110 AgR/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/4/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator